Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700303-44.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (Id 57949238) proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de auto de infração ajuizada por Comercial de Alimentos Superbom Ltda., ora apelada, em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: II – FUNDAMENTAÇÃO (...) No mais, a parte autora alega que o descarte de lixo não foi feito por si, não havendo provas que comprovem o ato alegado, existindo compartimento específico destinado ao descarte de seus resíduos fora do estabelecimento, e que a atividade de transporte e descarte dos resíduos é feito pela SLU. Nesse ponto, é possível reconhecer que os resíduos advêm do estabelecimento empresarial da autora, conforme se observa na documentação ID 146941166, pág. 3, em que se nota a existência de notas fiscais expedidas pela parte autora. Sucede, todavia, essa realidade não conduz à conclusão irrefutável de que foi a parte autora quem efetivamente realizou o descarte de forma ilícita. Nesse ponto, a parte autora comprova a existência da “gaiola” onde descarta os resíduos, compartimento existente desde a época do fato, conforme se observa do documento juntado ID 154648904, referente ao Google Street View de abril de 2019, ao passo que o Auto de Infração foi lavrado em 16 de julho de 2019 (ID 146941166, pág. 1). Portanto, em se considerando que o compartimento de descarte se encontra na face externa do estabelecimento comercial; que o acesso de terceiros é possível; que presumidamente não haveria motivos para que os descartes ali não fossem realizados, convém ver que a presunção de legitimidade do ato administrativo no caso não prevalece. Com efeito, o referido ato deveria ter sido corroborado por indícios mínimos de autoria, sob pena de dificultar de forma desproporcional o ônus probatório da parte adversa. No caso, a mera existência de resíduos em que constam o nome da empresa não permite inverter o ônus probatório a ponto de submeter à parte autora o ônus de provar fato negativo. Sendo assim, comprovada a existência de local específico destinado ao depósito dos resíduos à época do fato, somada à ausência de motivos para descarte em local distinto, quando o dever de transporte e descarte é da SLU, resta superada a presunção de veracidade do ato administrativo impugnado. Dessarte, como não foram juntadas provas mínimas de autoria da infração administrativa, deve o Auto de Infração n. E007704 FAU ser anulado, com consequente anulação da CDA no 0000228495. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para anular o Auto de Infração n. E007704 FAU, com consequente anulação da CDA no 0000228495. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC. Em razões recursais (Id 57949240), o réu narra se tratar a demanda de origem de ação de conhecimento ajuizada pela apelada ao intento de invalidar o auto de infração lavrado em razão de descarte irregular de resíduos sólidos em área pública. Alega ser da empresa recorrida a responsabilidade pelo armazenamento e depósito dos resíduos sólidos enquanto estes se encontram no ponto de descarte. Afirma se restringir a responsabilidade do SLU – Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal ao transporte e destinação final do lixo após a coleta em local adequado e horário pré-determinado. Assevera que a autora “franqueava a qualquer pessoa e em qualquer momento o acesso ao lixo e a sua retirada, de modo que não foi diligente tanto quanto ao seu adequado armazenamento, como também em relação à disposição dos resíduos em local próprio somente no horário da coleta pública”. Diz que “o simples fato de haver uma “gaiola” para depósito do lixo não descaracteriza a responsabilidade da autora pelo respectivo descarte irregular”. Assinala dispor o art. 10, § 2o, da Lei Distrital n. 972/1995, que responde pela infração quem por ação ou omissão lhe der causa, o que indica ser o caso dos autos. Argumenta não ter a autora se desincumbido do ônus de infirmar a presunção de veracidade de que goza o ato administrativo impugnado. Destaca trechos das declarações prestadas pelo informante em audiência de instrução e julgamento para afirmar a legitimidade da ação administrativa. Ao final, “requer seja a apelação provida de modo a reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com a condenação da autora ao pagamento dos consectários da sucumbência”. Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (Id 57949245), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Pois bem. A preservação do meio ambiente e da saúde da população tornaram relevantes questões relativas ao descarte de resíduos sólidos e seu mau gerenciamento. A necessidade de racional enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes dos impactos negativos ao meio ambiente do descarte demasiado e incorreto desses materiais levou à edição da Lei n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e foi posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 10.936/2022. No campo constitucional, o artigo 225 da Lei Fundamental de 1988 garantiu a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para a qualidade de vida, bem como impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. CF/88 - Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...) § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Nos termos em que positivado o sistema constitucional brasileiro, conforme indicam as normas constitucionais acima transcritas, estabeleceu o legislador constituinte a tríplice responsabilidade pela proteção ao meio ambiente. Idêntica responsabilidade estabeleceu, no campo infraconstitucional, o legislador ordinário ao exigir a participação não somente do Poder Público, mas também da coletividade, na administração do meio ambiente, como se vê pelo comando normativo expresso no parágrafo 1o do artigo 1o da Lei n. 12.305/2010 – Lei de Política Nacional de Resíduos (LPNRS): Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. § 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. No que concerne à responsabilidade pelo gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos, observada a peculiaridade dos materiais, substâncias, objetos ou bens descartados resultantes de atividades humanas em sociedade (comercial, doméstica, hospitalar, industrial, agrícola ou varrição), positivada está a tríplice responsabilidade, visto que não apenas o Poder Público a ela está sujeito, mas também o setor empresarial e a coletividade, tal como dispõe o artigo 25 da Lei n. 12.305/2010 – Lei de Política Nacional de Resíduos (LPNRS): Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento. Assim, também os estabelecimentos comerciais que gerem resíduos sólidos estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: (...) II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: a) gerem resíduos perigosos; b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; Pois bem, considerado esse conjunto normativo, tenho por imprescindível a intervenção do Ministério Público para que se manifeste quanto à situação litigiosa consubstanciada nos presentes autos, em especial quanto à atuação das partes no exercício que a cada uma delas compete (Poder Público e estabelecimento comercial) do dever de proteção do meio ambiente. Por essa razão, DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora